Tribunal: TJES
Processo: 5001892-54.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de medicamentos
Data de julgamento: 2023-08-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001892-54.2023.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
AGRAVADO: PAULO VIEIRA
RELATOR(A):JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA ABUSIVA DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO OFF-LABEL. TRATAMENTO ONCOLÓGICO. PRESCRIÇÃO MÉDICA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. De acordo com a jurisprudência do STJ e do TJES, a recusa do plano de saúde de arcar com os custos de medicamento devidamente prescrito por médico por não constar a doença do paciente na bula (off-label) é abusiva. Precedentes: AgInt no REsp 2.016.007/MG e Apelações Cíveis n. 052160014032 e 030190039955.

2. O agravado, que possui 86 anos de idade, comprovou ser portador de várias comorbidades, como H.A.S (Hipertensão Arterial Sistêmica), I.R.C (Insuficiência Renal Crônica) não dialítica, Diabetes e ICC, estando em tratamento de um câncer, em que o médico oncologista assistente prescreveu o uso concomitante de Nivolumabe e Ipilimumabe, ressaltando que o paciente não tem como receber inibidores de tirosino-kinase, devido às comorbidades, o que foi negado pelo plano de saúde.

3. Ausente a irreversibilidade da medida, ante a possibilidade de cobrança dos valores dispendidos com o tratamento em caso de improcedência da ação, devendo, ainda, tal requisito ser relativizado ante a natureza do bem jurídico tutelado.

4. Recurso conhecido e desprovido.

Vitória, 08 de agosto de 2023.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Vogal / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento n. 5001892-54.2023.8.08.0000

Agravante:
U
nimed Vitória Cooperativa de Trabalho Médico

Agravado:
Paulo Vieira

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Unimed Vitória Cooperativa de Trabalho Médico contra decisão proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível de Vitória nos autos da ação ordinária ajuizada por Paulo Vieira, que deferiu a tutela de urgência “
para determinar que a parte Ré realize o tratamento medicamentoso por meio dos medicamentos NIVOLUMABE e IPILIMUMABE, em 24 (vinte e quatro) horas, conforme indicado no Relatório Médico, enquanto perdurar a necessidade de sua aplicação, garantindo-se, ainda, o fornecimento do produto do mesmo fabricante durante toda a duração do tratamento. O não fornecimento no prazo supra ensejará a aplicação da pena de multa diária no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos do art. 537, CPC”.

Nas razões de id. 4369036,

a agravante alega em síntese que (a) o pedido da parte agravada tem cunho satisfativo, confundindo-se com o próprio mérito da ação; (b) a auditoria médica fez constar que o pedido não está de acordo com a indicação da bula registrada na Anvisa (
off-label
); (c) não há indicação de urgência/emergência nos documentos acostados pelo recorrido, havendo perigo da irreversibilidade da medida; (d) o agravado possui determinado tipo de câncer e o medicamento prescrito é para outro tipo e a própria bula do medicamento indicado pelo médico assistente não trata de outras indicações para seu uso; (e) o recorrido sustenta ser portador de neoplasia maligna metastática de fígado, porém os laudos de imuno-histoquímica de fragmento do osso ilíaco indagam adenocarcinoma de próstata com metástase para ossos e fígado; ou adenocarcinoma de cólon ascendente com metástases; (f) a decisão deve ser reformada para indeferir a tutela de urgência.

O agravado não apresentou contrarrazões.

Informações do Juízo de origem prestadas no id. 4943348.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 19 de julho de 2023.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

De acordo com a jurisprudência do STJ e do TJES, a recusa do plano de saúde de arcar com os custos de medicamento devidamente prescrito por médico por não constar a doença do paciente na bula (
off-label
) é abusiva, conforme se depreende dos seguintes arestos:

“1. ‘A natureza taxativa ou exemplificativa do rol da ANS é desimportante à análise do dever de cobertura de medicamentos para o tratamento de câncer, em relação aos quais há apenas uma diretriz na resolução normativa’ (AgInt nos EREsp 2.001.192/SP, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 2/5/2023, DJe de 4/5/2023). 2. ‘Segundo a jurisprudência do STJ, é abusiva a recusa da operadora do plano de saúde de custear a cobertura do medicamento registrado na ANVISA e prescrito pelo médico do paciente, ainda que se trate de fármaco off-label, ou utilizado em caráter experimental, especialmente na hipótese em que se mostra imprescindível à conservação da vida e saúde do beneficiário’ (AgInt no REsp 2.016.007/MG, Relator Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 17/4/2023, DJe de 20/4/2023).” (AgInt no REsp n. 1.961.491/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 19/6/2023, DJe de 23/6/2023.)

“Considera-se abusiva a negativa de cobertura de plano de saúde quando a doença do paciente não constar na bula do medicamento prescrito pelo médico que ministra o tratamento (off label). (STJ, AgInt no AREsp n. 1.924.658/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, data do julgamento: 06-06-2022, data da publicação/fonte: DJe de 08-06-2022).” (TJES, Classe: Apelação Cível, 052160014032, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 30/08/2022, Data da Publicação no Diário: 12/09/2022)

“É considerada abusiva a recusa do plano de saúde de arcar com cobertura de medicamento prescrito por médico por não constar na bula a doença do paciente (Precedentes STJ e TJES).” (TJES, Classe: Apelação Cível, 030190039955, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 24/08/2021, Data da Publicação no Diário: 29/09/2021)

O agravado, que possui 86 anos de idade, comprovou ser portador de várias comorbidades, como H.A.S (Hipertensão Arterial Sistêmica), I.R.C (Insuficiência Renal Crônica) não dialítica, Diabetes e ICC, estando em tratamento de um câncer, em que o médico oncologista assistente prescreveu o uso concomitante de Nivolumabe e Ipilimumabe, ressaltando que o paciente não tem como receber inibidores de tirosino-kinase, devido às comorbidades, o que foi negado pelo plano de saúde.

Não se sustenta, portanto, a negativa de fornecimento dos medicamentos prescritos pelo médico especialista sob o fundamento de se tratar de uso
off label
.

Além disso, o risco de dano grave decorre do próprio quadro de saúde do agravado, idoso, com comorbidades e em tratamento de câncer.

Por fim, ausente a irreversibilidade da medida, ante a possibilidade de cobrança dos valores dispendidos com o tratamento em caso de improcedência da ação, devendo, ainda, tal requisito ser relativizado ante a natureza do bem jurídico tutelado.

Diante do exposto,
conheço
e
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão: 08/08/2023

Des. Subst. José Augusto Farias de Souza:
Acompanhar
.